Tribunal: TJSP
Processo: 2149581-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus - Progressão para o regime semiaberto deferida pelo Juízo das Execuções – Falta de vagas – Determinação judicial não cumprida pelo Poder Executivo – Informação superveniente de efetivação da remoção do paciente para Unidade Prisional adequada ao regime de cumprimento de pena – Perda superveniente do objeto – Prejudicado o exame do habeas corpus, nos termos do artigo 659 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149581-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
MOISES BATISTA DE SOUZA JUNIOR e Impetrante ALAN DUARTE PAZ, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA
CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149581-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22221
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2149581-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Alan Duarte Paz
Paciente: Moisés Batista de Souza Junior
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execução Penal da Comarca de São
José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto/SP
Habeas corpus - Progressão para o regime semiaberto deferida
pelo Juízo das Execuções Falta de vagas Determinação judicial
não cumprida pelo Poder Executivo Informação superveniente
de efetivação da remoção do paciente para Unidade Prisional
adequada ao regime de cumprimento de pena
Perda
superveniente do objeto Prejudicado o exame do habeas corpus,
nos termos do artigo 659 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Alan Duarte Paz
em favor de Moisés Batista de Souza Junior, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execução Penal da
Comarca de São José do Rio Preto.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime
fechado, tendo obtido progressão ao semiaberto em 05.05.2020, no entanto, após 52 dias,
ainda se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso, não podendo gozar de saídas e
outros direitos que o regime mais brando lhe garante e sem que a autoridade impetrada
tenha tomado qualquer providência referente à remoção imediata do paciente para regime
mais brando.
Afirmou que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, na
ausência de vagas no regime semiaberto, não pode o paciente aguardar em regime mais
gravoso, devendo ser imediatamente colocado em regime aberto (domiciliar) até que se
assegure vaga no semiaberto.
Diante disso e em observância ao disposto na Recomendação no 62/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149581-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do CNJ, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja
imediatamente removido para o regime semiaberto e, não havendo vagas ou não sendo
possível em razão da pandemia, seja o paciente imediatamente colocado em regime aberto
domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Por fim, requer seja deferida a ordem do presente habeas corpus em favor
do paciente, para que este seja imediatamente removido para o regime semiaberto ou, na
falta de vagas ou, em razão da pandemia, seja concedido o direito do reeducando de
cumprir sua pena em regime menos gravoso, determinando o cumprimento do restante de
sua pena em regime aberto domiciliar.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp.52/54).
A seguir, sobrevieram as informações da autoridade coatora (pp. 58/73).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de que fosse julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu objeto,
conforme entendimento firmado no parecer anexo (pp. 76/77).
É o relatório.
O julgamento deste remédio constitucional está prejudicado.
No caso sub judice, em consulta aos autos digitais no
1017366-58.2020.8.26.0576
EP 1.130.095 pelo portal de serviço do sistema SAJ
(Sistema de Automação do Judiciário), verifica-se que o paciente foi removido para o CPP
TREMEMBÉ/S para o cumprimento do restante de suas penas, em regime semiaberto,
em data de 14 de julho de 2020, conforme ofício SAP Comunicação de Transferência de
Preso para outra Unidade Prisional (p. 78).
Assim, diante da transferência do paciente para o estabelecimento penal
adequado, patente a perda do objeto do presente “writ”, nos termos do art. 659 do Código
de Processo Penal.
Diante de tais considerações, e em consonância com o parecer
ministerial, julga-se prejudicada a ordem reclamada.
Cláudio Marques relator